Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-89.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR MANTIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado Adriano Donato de Souza contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicialmente aberto, à qual foi aplicada o sursis, além de condená-lo ao pagamento de R$ 1.000,00 à vítima, a título de reparação civil mínima, pela prática dos crimes previsto no artigo arts. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06.
2. Requer, em síntese, a absolvição por inexistência da infração, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente requer a diminuição da reprimenda, com o reconhecimento da atenuante da confissão e sua posterior compensação com a agravante reconhecida e a dispensa de indenizar ou a redução do valor arbitrado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão baseia-se (i) se a conduta praticada pelo réu configura crime ou não; (ii) no reconhecimento da confissão espontânea; e, (iii) na redução do quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. Mantem-se a condenação pelos crimes de ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino quando as declarações da vítima são consistentes e apoiadas pela prova documental e pelo seu depoimento obtido durante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que evidencia de maneira irrefutável a existência e autoria dos delitos.

5. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

6. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos delitos, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, mantem-se a condenação.

7. Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, a sequência fática de como o acusado a ameaçou e a agrediu, confirmadas pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação criminal é medida que se impõe.

8. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).

9. Se o valor arbitrado a título de indenização por atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ele deve ser mantido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.